Tribunal: TRF3
Processo: 5005496-70.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
148/236)

5005496-70.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 18/06/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 18/06/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. COBRANÇA DE ANUIDADES. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.514/2011. FATO GERADOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

1. As Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior firmaram a compreensão de que, antes da edição da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional, e não o registro no conselho de fiscalização profissional.

2. A partir da entrada em vigor da Lei no 12.514/11, estando o profissional inscrito junto ao conselho profissional, não há dúvida de que é devido o pagamento da anuidade, independentemente do efetivo exercício da atividade profissional fiscalizada. Entretanto, em se tratando de período anterior à vigência da referida lei, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional e não a filiação ao conselho profissional.

3. No caso dos autos, trata-se de cobrança de anuidades dos exercícios de 2007 a 2010, ou seja, quando o agravante não exercia a atividade de técnico em radiologia, visto que desde 2003 até o presente momento trabalha na Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, conforme cópia da Carteira de Trabalho (fls. 35/44).

4. Tendo em vista que se trata de fatos gerados anteriores à vigência da Lei no 12.514/2011, quando o agravante não exercia a profissão de técnico em radiologia, não pode subsistir a obrigação de pagamento das anuidades.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005496-70.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: BETIVALDO CORREIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogado do(a) AGRAVADO: KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005496-70.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: BETIVALDO CORREIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogado do(a) AGRAVADO: KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Betivaldo Correia do Nascimento em face da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Alega o agravante a inexigibilidade da dívida em razão da não ocorrência dos fatos geradores das contribuições (anuidades 2007 a 2010). Sustenta que, antes da edição da Lei no 12.514/2011, o não exercício da profissão regulamentada tornava as anuidades inexigíveis, porquanto inexistente o fato gerador do tributo, ainda que pendente o registro no órgão profissional correspondente, ou seja, o fato gerador da cobrança das anuidades dos profissionais da área de radiologia era o efetivo exercício da profissão.

Aduz que no período anterior a outubro de 2011, o excipiente não exerceu a profissão de técnico em radiologia. Deste modo, não há se falar em exigibilidade daquelas anuidades, pois inexistente o fato gerador antes de outubro de 2011, já que o vencimento destas é anterior à vigência da Lei n.o 12.514/2011. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que não dispõe de meios para arcar com custas processuais e honorários advocatícios.

Não houve pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimada, o agravado apresentou contraminuta (Id 2764412).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005496-70.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: BETIVALDO CORREIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogado do(a) AGRAVADO: KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que representado pela Defensoria Pública da União.

Na origem, trata-se de execução fiscal de dívida ativa concernente a anuidades devidas ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região - SP, cujo valor corresponde a R$ 1.145,64.

Citado, o executado ingressou com exceção de pré-executividade, aduzindo a inexigibilidade da dívida em razão da não ocorrência dos fatos geradores das contribuições.

O magistrado de origem rejeitou a exceção sob o argumento de que o fato gerador da contribuição seria o mero registro no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região - SP, sem a necessidade da comprovação do efetivo exercício da profissão.

Do fato gerador do exercício profissional.

As Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior firmaram a compreensão de que, antes da edição da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional, e não o registro no conselho de fiscalização profissional.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. FUNDAMENTO GENÉRICO. SÚMULA 284/STF. ART. 174, IV, DO CTN. ARTS. 3o E 14 DA LEI N. 1.411/51. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. ANUIDADES. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.514/2011. FATO GERADOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

1. A alegada ofensa ao art. 535 do CPC foi apresentada de forma genérica pelo recorrente, tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a ocorrência de omissão no julgado, o que atrai o enunciado da Súmula 284/STF.

2. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, os dispositivos legais tidos por malferidos (arts. 174, IV, do CTN; 3o e 14 da Lei n. 1.411/51) deixaram de ser apreciados pela instância ordinária. Assim, ausente o indispensável prequestionamento das matérias insertas na legislação infraconstitucional tida por violada, incide no caso a Súmula 211 desta Corte, a qual impede o conhecimento do especial.

3. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firmado de que, nos termos do art. 5o da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador para cobrança de anuidades de conselho de fiscalização profissional é o registro, sendo irrelevante o exercício da profissão.

4. Em período anterior à vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional e não a filiação ao conselho profissional.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1615612/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. FUNDAMENTO GENÉRICO. SÚMULA 284/STF. ART. 174, IV, DO CTN. ARTS. 3o E 14 DA LEI N. 1.411/51. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. ANUIDADES. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.514/2011. FATO GERADOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

1. A alegada ofensa ao art. 535 do CPC foi apresentada de forma genérica pelo recorrente, tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a ocorrência de omissão no julgado, o que atrai o enunciado da Súmula 284/STF. 2. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, os dispositivos legais tidos por malferidos (arts. 174, IV, do CTN; 3o e 14 da Lei n. 1.411/51) deixaram de ser apreciados pela instância ordinária. Assim, ausente o indispensável prequestionamento das matérias insertas na legislação infraconstitucional tida por violada, incide no caso a Súmula 211 desta Corte, a qual impede o conhecimento do especial.

3. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firmado de que, nos termos do art. 5o da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador para cobrança de anuidades de conselho de fiscalização profissional é o registro, sendo irrelevante o exercício da profissão.

4. Em período anterior à vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional e não a filiação ao conselho profissional.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.615.612/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 15/3/2017).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. ANUIDADES. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.514/2011. FATO GERADOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte entende que, antes da vigência da Lei 12.514/11, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional e não o simples registro no Conselho profissional. Precedente: REsp. 1.387.415/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.3.2015.

2. A hipótese dos autos refere-se à execução fiscal que tem por objeto os fatos geradores ocorridos nos anos de 2008 a 2011, e o executado comprovou sua aposentadoria em 28.4.1997 (fls. 118).

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.514.744/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/3/2016).

Dessa forma, a partir da entrada em vigor da Lei no 12.514/11, estando o profissional inscrito junto ao conselho profissional, não há dúvida de que é devido o pagamento da anuidade, independentemente do efetivo exercício da atividade profissional fiscalizada.

Entretanto, em se tratando de período anterior à vigência da referida lei, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional e não a filiação ao conselho profissional.

No caso dos autos, trata-se de cobrança de anuidades dos exercícios de 2007 a 2010, ou seja, quando o agravante não exercia a atividade de técnico em radiologia, visto que desde 2003 até o presente momento trabalha na Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, conforme cópia da Carteira de Trabalho (fls. 35/44).

Assim, tendo em vista que se trata de fatos gerados anteriores à vigência da Lei no 12.514/2011, quando o agravante não exercia a profissão de técnico em radiologia, não pode subsistir a obrigação de pagamento das anuidades.

Desse modo, merece reforma a r. decisão agravada para declarar a nulidade das CDA objeto da execução fiscal no 00012064-58.2011.403.6104.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para declarar a inexigibilidade do crédito por ausência de fato gerador.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. COBRANÇA DE ANUIDADES. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.514/2011. FATO GERADOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

1. As Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior firmaram a compreensão de que, antes da edição da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional, e não o registro no conselho de fiscalização profissional.

2. A partir da entrada em vigor da Lei no 12.514/11, estando o profissional inscrito junto ao conselho profissional, não há dúvida de que é devido o pagamento da anuidade, independentemente do efetivo exercício da atividade profissional fiscalizada. Entretanto, em se tratando de período anterior à vigência da referida lei, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional e não a filiação ao conselho profissional.

3. No caso dos autos, trata-se de cobrança de anuidades dos exercícios de 2007 a 2010, ou seja, quando o agravante não exercia a atividade de técnico em radiologia, visto que desde 2003 até o presente momento trabalha na Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, conforme cópia da Carteira de Trabalho (fls. 35/44).

4. Tendo em vista que se trata de fatos gerados anteriores à vigência da Lei no 12.514/2011, quando o agravante não exercia a profissão de técnico em radiologia, não pode subsistir a obrigação de pagamento das anuidades.

5. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.